Tribunal: TJES
Processo: 5001792-28.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001792-28.2021.8.08.0014

APTES:

REYNALDO LUIZ GON
e
GILMAR BACELAR

APDA:

ROSIMERI BINDA PASSIGATTI

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CAMINHÃO. POSSE INJUSTA. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA.
EVENTUAL DISPUTA DECORRENTE DO TÉRMINO DA RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL QUE DEVE SER TRAVADA NA VIA PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO.

1.

O conjunto probatório dos autos não atesta a aquisição do bem pela apelada ROSIMERI; ao contrário, o contrato de compra e venda, ainda que transvertido de arrendamento, foi estabelecido apenas entre os apelantes REYNALDO e GILMAR, sem qualquer menção ao nome da apelada ROSIMERI.

2.

Ainda, embora a apelada ROSIMERI alegue ter assumido o pagamento após o encarceramento do seu então companheiro, não trouxe qualquer prova idônea nesse sentido, valendo consignar que as notas promissórias por ela anexadas, a fim de comprovar a quitação pelo bem, foram todas emitidas pelo apelante GILMAR.

3.

Sublinhe-se, ainda, que eventual disputa evolvendo o Caminhão entre a apelada ROSIMERI e o apelante GILMAR, decorrente do término da relação de união estável havida entre eles, deve ser travada na via própria, em Juízo com competência para a matéria de família.

4.

De outro lado, sobreleva a inteligência do art. 1.228 do CC, segundo o qual
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

5.

Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES), 31 de outubro de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001792-28.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: REYNALDO LUIZ GON e outros
APELADO: ROSIMERI BINDA PASSIGATTI
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001792-28.2021.8.08.0014

APTES: REYNALDO LUIZ GON
e
GILMAR BACELAR

APDA: ROSIMERI BINDA PASSIGATTI

RELATOR: DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REYNALDO LUIZ GON
e
GILMAR BARCELAR
, haja vista estarem inconformados com a sentença (ID 2855252) que julgou improcedente a pretensão por eles formulada em desfavor de
ROSIMERI BINDA POSSIGATTI
na petição inicial desta
“ação de obrigação de fazer”
, através da qual pretendem a entrega do Caminhão Mercedes Benz Placa MPS-8487.

Em suas razões recursais (ID 2855257), os apelantes alinham o que segue: (i) restou demonstrado através das provas carreadas aos autos que possuem o direito de reaver o bem individualizado, ao passo que a posse exercida pela apelada se revela injusta; (ii) o contrato de arrendamento por eles celebrado torna inverídica a tese atinente a compra e venda sustentada pela apelada, mormente quando não demonstrado o pagamento; (iii) a apelada, inclusive, sequer figura como parte na avença celebrada; (iv) eventual direito de meação da apelada deve ser discutido em ação própria, e; (v) a reforma da Sentença é medida que se espera, para que seja a apelada condenada na obrigação de fazer consistente na entrega do veículo, como pleiteado na inicial.

A apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação (ID 2855263).

É o sucinto relatório. Ao julgamento.

Vitória (ES), 03 de outubro de 2022.

JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Desembargador Relator
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001792-28.2021.8.08.0014

APELANTES:
REYNALDO LUIZ GON e GILMAR BACELAR

APELADA:
ROSIMERI BINDA PASSIGATTI

RELATOR:
DESEMBARGADOR JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO-VISTA:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, porque não estava presente – em razão do gozo de férias – na Sessão do dia 17.10.2022, os autos eletrônicos foram encaminhados ao ambiente virtual de meu Gabinete para análise do voto do eminente Relator, Desembargador Jorge do Nascimento Viana.

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença que julgou improcedente a pretensão deduzida na presente “Ação de Obrigação de Fazer”, através da qual os Apelantes pretendem a entrega do Caminhão Mercedes Benz Placa MPS-8487.

O eminente Relator deu provimento ao apelo ressaltando que:

De fato, a avença estabelecida entre os apelantes REYNALDO e GILMAR mais se assemelha a um contrato de compra e venda do que um contrato de arrendamento

[...]

Igualmente, o conjunto probatório dos autos não atesta a aquisição do bem pela apelada ROSIMERI; ao contrário, o contrato de compra e venda, ainda que transvertido de arrendamento, foi estabelecido apenas entre os apelantes REYNALDO e GILMAR, sem qualquer menção ao nome da apelada ROSIMERI (ID 2855125).

Ainda, embora a apelada ROSIMERI alegue ter assumido o pagamento após o encarceramento do seu então companheiro, não trouxe qualquer prova idônea nesse sentido, valendo consignar que as notas promissórias por ela anexadas, a fim de comprovar a quitação pelo bem, foram todas emitidas pelo apelante GILMAR (ID’s 2855202, p. 05 / 2855204, p. 01-06).

Sublinhe-se, ainda, que eventual disputa envolvendo o Caminhão entre a apelada ROSIMERI e o apelante GILMAR, decorrente do término da relação de união estável havida entre eles, deve ser travada na via própria, em Juízo com competência para a matéria de família.

Após analisar os autos e o voto prolatado, não tenho dúvidas em acompanhar o eminente Relator.

De fato, o contrato firmado entre os Apelantes mais se assemelha a um contrato de compra e venda.

Ocorre que o negócio jurídico em questão não incluiu a Apelada e esta sequer conseguiu comprovar o alegado pagamento das parcelas relativas à compra do caminhão.

Assim, eventual direito ao bem em razão da união estável mantida com Gilmar não pode ser analisada no presente feito.

Desse modo, feitas estas breves considerações, também entendo que as razões recursais são suficientes para justificar a reforma da sentença.

DO EXPOSTO
, acompanho o eminente Relator.

É como voto.
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001792-28.2021.8.08.0014

APTES:

REYNALDO LUIZ GON
e
GILMAR BACELAR

APDA:

ROSIMERI BINDA PASSIGATTI

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
REYNALDO LUIZ GON
e
GILMAR BARCELAR
,
haja vista estarem inconformados com a sentença (ID 2855252) que julgou improcedente a pretensão por eles formulada em desfavor de
ROSIMERI BINDA POSSIGATTI
na petição inicial desta
“ação de obrigação de fazer”
, através da qual pretendem a entrega do Caminhão Mercedes Benz Placa MPS-8487.

Em breve resumo, assim constou da petição inicial (ID 2855117) desta
“ação de obrigação de fazer”
proposta pelos apelantes REYNALDO e GILMAR em desfavor da apelada ROSIMERI: (i) REYNALDO é proprietário do Caminhão Mercedes Benz Placa MPS-8487, tendo arrendado o respectivo bem para GILMAR pelo prazo de 18 meses, com início em 02/09/2016 e término previsto para 02/03/2018; (ii) deste arrendamento, ainda fora acordado verbalmente que GILMAR entregaria a REYNALDO
“um automóvel Saveiro, além de um montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais, dividido em parcelas de R$ 1.000,00 (um mil reais)”
; (iii) o Caminhão era utilizado por GILMAR “para exploração de atividade de transporte de carga e as parcelas vinham sendo adimplidas regularmente, conforme previsto no pacto acordado”; (iv) no entanto, GILMAR
“teve de cumprir pena privativa de liberdade pelo período de 30/10/2017 a 19/12/2020”
; (v) durante o período de reclusão de GILMAR, a sua então companheira, ROSIMERI, acabou se apropriando do Caminhão,
“sem dar satisfação a qualquer das partes envolvidas”
; (vi) logo que saiu da prisão, GILMAR entrou em contato com REYNALDO e explicou toda a situação, prometendo inclusive que adimpliria todos os seus débitos; (vii) neste viés, REYNALDO, já ciente da situação que se instaurou, para resolver o conflito, tentou por diversas vezes contatar ROSIMERI para esclarecer e solicitar a restituição do veículo, o que se restaram infrutíferas; (viii) o abuso de ROSIMERI é tamanho que ao ter notícia da liberdade de GILMAR propôs ação judicial (nº 0000592-08.2020.8.08.0014) visando a entrega do Documento Único de Transferência (DUT), por se achar no direito de proprietária; (ix) como se não bastasse, ao retirar o extrato do veículo no DETRAN/ES, depararam-se com débitos relacionados à licenciamento e de várias infrações de trânsito que ROSIMERI cometeu enquanto na posse do Caminhão, e; (x) o Caminhão não pertence a ROSIMERI, devendo, pois, ser restituído.

Lado outro, a apelada ROSIMERI argumentou o que segue em sede de contestação (ID 2855200): (i) o arrendamento individualizado na exordial foi convertido em compra e venda, restando acordado que REYNALDO receberia a quantia de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), a ser quitada com uma entrada de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescida da entrega do veículo Saveiro pelo valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e, ainda, mais R$ 18.000,00 (dezoito mil reais) em 18 (dezoito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, materializadas em notas promissórias; (ii) REYNALDO, inclusive, reconheceu o negócio de compra e venda por ocasião das declarações prestada perante a Defensoria Pública; (iii) era companheira de GILMAR, sendo que no período em que este ficou encarcerado honrou com o pagamento das parcelas do contrato, adimplindo-o integralmente; (iv) inclusive, ajuizou ação de obrigação de fazer (nº 0000592-08.2020)
justamente deduzindo a pretensão de que REYNALDO seja condenado a empreender as diligências necessárias para transferência do veículo; (v) REYNALDO já não ostenta a qualidade de proprietário; (vi) ademais, em razão da relação de união estável havida, GILMAR também não detém a prerrogativa de proprietário exclusivo, e; (vii) assim, deve ser rejeitada a pretensão.

O julgador
a quo
, ao fundamentar a improcedência do pedido exordial, assim consignou, no que interessa (ID 2855252):

[...]
Após examinar com cautela o caderno processual, entendo que a tese autoral não merece prosperar, pelas razões a seguir delineadas.

A princípio, convém ressaltar que restou incontroverso entre as partes que o negócio jurídico primitivo envolvendo o caminhão tinha natureza de contrato de arrendamento, cujo instrumento se encontra coligido aos autos.

Porém, tendo em vista o acervo probatório dos autos, constatei que as provas produzidas corroboram a tese da Requerida no que tange à transmutação do negócio em verdadeira compra e venda.

E assim o digo porque restou comprovado que, além da entrega da Saveiro, fato que não é objeto de discordância entre as partes, a Requerida demonstrou que foram emitidas ao menos 14 (catorze) notas promissórias pelo segundo Requerente (Gilmar) em favor do primeiro Requerente (Reynaldo), fato que sequer fora mencionado na peça vestibular, segundo a qual o pagamento da quantia em dinheiro ocorreria mediante 10 (dez) prestações no valor de R$ 1.000,00 (hum mil reais).

Outrossim, como é inerente aos negócio jurídicos de arrendamento, o pagamento da contraprestação pela disponibilização do bem é efetuado mensalmente, seguindo, a grosso modo, a lógica de um aluguel; o que se distancia da versão apresentada pela parte autora na qual o pagamento fora instituído desde o princípio mediante a dação em pagamento de um automóvel e o remanescente em dinheiro, quantia a qual teria sido parcelada.

Importa ainda destacar o relevante depoimento prestado pelo primeiro Requerente (Reynaldo) perante autoridade pública (ID 7736428). Ao ser indagado pelo defensor público acerca dos fatos em questão, não só admitiu a realização do negócio de compra e venda, como também declarou ter recebido uma entrada equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais) e confirmou ter recebido os valores, ainda que de maneira “pulverizada”.

Ademais, a meu ver, ainda que de forma indireta, seu depoimento deixa claro também a quitação da transação de compra e venda, vez que declarou que apenas não havia realizado a transferência do caminhão em razão da discordância da contraparte em realizar o pagamento de despesas extraordinárias alusivas à transferências e débitos da saveiro.

Em que pese tal depoimento tenha sido tomado extrajudicialmente, não vislumbro razões para não atribuir-lhe valor probatório, notadamente porque, como já dito, trata-se de depoimento reduzido a termo, tomado na presença de um membro da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e assinado pelo declarante; decerto que a robustez da prova deve ser aferida pelo magistrado, destinatário da provas, diante dos contornos do caso concreto e dos demais elementos de prova, nos moldes do art. 371 do CPC.

No mais, nosso ordenamento jurídico consagra o princípio do
venire contra factum proprium
, desdobramento do postulado da boa-fé, pelo qual é vedado que a parte assuma posição jurídica oposta àquela antes declarada, protegendo-se a confiança.

Nesse caminhar, trago à baila alguns arestos:

[...]

Registro também que causa certa estranheza o fato de que o segundo Requerente (Gilmar) encontrava-se encarcerado desde 30/10/2017, data na qual, se houvesse de fato o contrato de arrendamento vigente, caberia ao primeiro Requerente (Reynaldo) diligenciar no sentido de reaver o bem cuja posse fática já não mais poderia ser exercida pelo arrendatário; contudo, nota-se que a notificação enviada pelo primeiro Requerente (Reynaldo) com o fito de ser restituído o caminhão é datada em 15/03/2021.

Conclui-se, portanto, que o negócio jurídico válido que vincula às partes ao caminhão objeto da lide possui natureza de compra e venda.

Noutro giro, se as considerações acima tecidas impedem que
o bem seja restituído ao vendedor primeiro Requerente (Reynaldo), há também relevante situação jurídica que impede que o veículo seja entregue ao segundo Requerente (Gilmar).

Em primeiro lugar, é válido ressaltar que, ao menos desde outubro de 2017, é a Requerida que exerce a posse do caminhão.

Além disso, como informado nestes autos, a Justiça reconheceu a existência de união estável entre o segundo Requerente (Gilmar) e a Requerida, com data de início em junho de 2001, de modo que o regime de bens a ser observado entre o agora ex-casal, já que há notícia de sua separação, é o de comunhão parcial.

Com efeito, se o caminhão foi adquirido no ano de 2016, então a compra ocorreu na constância na união estável e, por isso, deve o bem ser objeto de partilha, competindo ao juiz da Vara Especializada decidir acerca da destinação do caminhão, extrapolando-se da competência da vara cível qualquer decisão a respeito da coisa litigiosa disputada entre os ex-conviventes.

Consigno, finalmente, que a solução da controvérsia leva em conta a norma fundamental insculpida no art. 8º do CPC, pela qual
“ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”.

Dessarte, por todo o arrazoado alhures medida que se impõe é a rejeição do pleito autoral.
[...]

Em suas razões recursais (ID 2855257), os apelantes alinham o que segue: (i) restou demonstrado através das provas carreadas aos autos que possuem o direito de reaver o bem individualizado, ao passo que a posse exercida pela apelada se revela injusta; (ii) o contrato de arrendamento por eles celebrado torna inverídica a tese atinente a compra e venda sustentada pela apelada, mormente quando não demonstrado o pagamento; (iii) a apelada, inclusive, sequer figura como parte na avença celebrada; (iv) eventual direito de meação da apelada deve ser discutido em ação própria, e; (v) a reforma da Sentença é medida que se espera, para que seja a apelada condenada na obrigação de fazer consistente na entrega do veículo, como pleiteado na inicial.

De minha parte, o recurso de apelação deve ser provido.

De fato, a avença estabelecida entre os apelantes REYNALDO e GILMAR mais se assemelha a um contrato de compra e venda do que um contrato de arrendamento, tanto que aquele assim declarou em reunião realizada perante a Defensoria Pública (ID 2855206):

[...]
que fez um contrato de arrendamento de um caminhão com o Sr. Gilmar Bacelar e que quando fosse totalmente quitado, o declarante efetuaria a transferência do referido bem; que esse caminhão foi negociado pelo valor de R$ 43.000,00 (quarenta e três mil reais), sendo dado de entrada o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mais um veículo Saveiro no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e o restante foi dividido em 18 (dezoito) parcelas de R$ 1.000,00 (mil reais);
que o declarante não recebeu os valores nas datas convencionadas, mas mesmo assim não cobrou juros da contraparte; que foi recebendo de forma pulverizada, ou seja, ora R$ 300,00 (trezentos reais), outrora R$ 500,00 (quinhentos reais); que a Sra. Rosimeri Binda Possigatti ficou de consegui assinatura do Sr. Gilmar para transferir o Saveiro para o nome do declarante, porá não fez isso, e por isso o declarante precisou contratar um advogado para conseguir a assinatura dele; que no momento que foi transferir o Saveiro existiam valores em aberto de IPVA e Taxa de Licenciamento, além da taxa de transferência, pois o Sr. Gilmar Bacelar não havia transferido o veículo Saveiro para o seu nome; isso tudo gerou uma despesa para a transferência de R$ 2.600,00 (dois mil e seiscentos reais); que sabe que o Sr. Gilmar e a Sra. Rosimeri não estão mais juntos; que o Sr. Gilmar já solicitou ao declarante que fizesse a apreensão do veículo, pois entende que é dele; que só fará a transferência do caminhão quando a contraparte efetuar o pagamento desses gastos extraordinários que teve com a transferência do veículo Saveiro; que aceita receber esse valor de forma parcelada. [...]

Igualmente, o conjunto probatório dos autos não atesta a aquisição do bem pela apelada ROSIMERI; ao contrário, o contrato de compra e venda, ainda que transvertido de arrendamento, foi estabelecido apenas entre os apelantes REYNALDO e GILMAR, sem qualquer menção ao nome da apelada ROSIMERI (ID 2855125).

Ainda, embora a apelada ROSIMERI alegue ter assumido o pagamento após o encarceramento do seu então companheiro, não trouxe qualquer prova idônea nesse sentido, valendo consignar que as notas promissórias por ela anexadas, a fim de comprovar a quitação pelo bem, foram todas emitidas pelo apelante GILMAR (ID’s 2855202, p. 05 / 2855204, p. 01-06).

Sublinhe-se, ainda, que eventual disputa envolvendo o Caminhão entre a apelada ROSIMERI e o apelante GILMAR, decorrente do término da relação de união estável havida entre eles, deve ser travada na via própria, em Juízo com competência para a matéria de família.

De outro lado, sobreleva a inteligência do art. 1.228 do CC, segundo o qual
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

Logo, diante do conjunto probatório favorável aos apelantes REYNALDO e GILMAR, notadamente ao primeiro, que demonstrou a propriedade registral do bem,
ex vi
do art. 373, inc. I, do CPC, impõe-se a procedência da pretensão exordial, a fim de que a apelada ROSIMERI restitua o bem que injustamente detém.

Forte nessas razões, e com os esclarecimentos e considerações acima elencadas, conheço do recurso de apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO,
a fim de julgar procedente a pretensão exordial, determinando que apelada ROSIMERI entregue o Caminão Mercedes Bens Placa MPS-8487 aos apelantes REYNALDO e GILMAR, sendo que, na impossibilidade de assim proceder, deverá a obrigação ser convertida em perdas e danos, a ser apurado em sede de liquidação.

Por conseguinte, inverto os ônus da sucumbência, condenando a apelada RORIMERI ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, este no percentual máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001792-28.2021.8.08.0014

APTES:

REYNALDO LUIZ GON
e
GILMAR BACELAR

APDA:

ROSIMERI BINDA PASSIGATTI

RELATOR:

DESEMB. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE CAMINHÃO. POSSE INJUSTA. PROPRIEDADE NÃO DEMONSTRADA.
EVENTUAL DISPUTA DECORRENTE DO TÉRMINO DA RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL QUE DEVE SER TRAVADA NA VIA PRÓPRIA. RECURSO PROVIDO.

1.

O conjunto probatório dos autos não atesta a aquisição do bem pela apelada ROSIMERI; ao contrário, o contrato de compra e venda, ainda que transvertido de arrendamento, foi estabelecido apenas entre os apelantes REYNALDO e GILMAR, sem qualquer menção ao nome da apelada ROSIMERI.

2.

Ainda, embora a apelada ROSIMERI alegue ter assumido o pagamento após o encarceramento do seu então companheiro, não trouxe qualquer prova idônea nesse sentido, valendo consignar que as notas promissórias por ela anexadas, a fim de comprovar a quitação pelo bem, foram todas emitidas pelo apelante GILMAR.

3.

Sublinhe-se, ainda, que eventual disputa evolvendo o Caminhão entre a apelada ROSIMERI e o apelante GILMAR, decorrente do término da relação de união estável havida entre eles, deve ser travada na via própria, em Juízo com competência para a matéria de família.

4.

De outro lado, sobreleva a inteligência do art. 1.228 do CC, segundo o qual
“o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha”
.

5.

Recurso provido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,

ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, a teor do voto proferido pelo e. Relator.

Vitória (ES)

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.